Tribunal: TJES
Processo: 5017810-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017810-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEMOSERVE-SERVICO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA

AGRAVADO: METROPOLITANO IMOBILIARIA S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por HEMOSERVE – SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência capaz de justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada. A parte agravante sustentou que a medida requerida deteria caráter urgente, sendo, por isso, cabível o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão interlocutória impugnada por meio de agravo de instrumento se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento previstas pela tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do STJ, em razão da suposta urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC dispõe de rol taxativo das hipóteses em que é cabível o agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando presente urgência que torne ineficaz a futura análise da matéria em sede de apelação.

4. A tese do Tema 988 do STJ reconhece a possibilidade de flexibilização do rol legal nas situações em que a decisão interlocutória cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caso a matéria seja postergada para a apelação.

5. No caso concreto, não restou demonstrada pela agravante qualquer urgência concreta que justificasse o processamento do agravo de instrumento, sendo viável a análise da matéria em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

6. A jurisprudência do TJES tem reiteradamente afirmado que a ausência de urgência impede a incidência da taxatividade mitigada, tornando incabível o agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de urgência concreta, nos termos da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.

A ausência de urgência inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017810-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HEMOSERVE-SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA

AGRAVADO:
METROPOLITANO IMOBILIARIA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HEMOSERVE-SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA

em face da Decisão Monocrática proferida no id. 12795863 que
não
conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante.

Em suas razões (id. 13231874), a agravante HEMOSERVE-SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA alega, em síntese, que a decisão que inadmitiu o recurso merece reforma, pois a medida por ela requerida em sede de agravo de instrumento possui o requisito da urgência exigido para que o recurso se enquadre na regra da taxatividade mitigada do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo por manter o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Explica-se. É cediço que o art. 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesta senda, foi definida a tese adotada no
Tema 988
dos recursos repetitivos:

"O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", ou seja, trata-se de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação”.

Nesse sentido, eis a ementa do julgado em referência:

“[...]
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Outrossim, no caso em comento, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo,
porquanto ausente o requisito da urgência
, sendo possível a discussão em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – TEMA 988 DO STJ – IMPUGNAÇÃO AO PERITO – NÃO CARACTERIZADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou orientação (Tema nº 988/STJ) de que o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada,
sendo viável a sua interposição quando identificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.
2. A decisão recorrida não ignora a orientação do c. STJ sobre a possibilidade de mitigar o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC, mas apenas considera não se estar diante da hipótese de mitigação, notadamente porque a impugnação ao perito pode ser apreciada em eventual recurso de apelação sem que isso represente prejuízo às partes. 3. Recurso desprovido (TJES, AI 5005048-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, jul. 19/Set/2024).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Mesmo que fosse aplicável ao caso concreto a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o recurso de agravo de instrumento seria inadmitido por ausência de cabimento, pois
ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação

(TJES, AI 5010297-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, jul. 25/Fev/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)